Tribunal: TJMT
Processo: 0022475-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022475-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE ALVES FERREIRA (APELANTE), JAMES ROOSEVELT SANTOS AMORIM - CPF: 831.398.931-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3) – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDO NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO (2.575KG DE MACONHA) – REDUÇÃO EM 1⁄2 (METADE) – ALEGADA FALTA DE CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – VIABILIDADE – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO 44, INC. I, II E III, DO CÓDIGO PENAL
– PENAS SUBSTITUÍDAS - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em concreto, a quantidade de entorpecente encontrado obsta a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços), porém por preencher os requisitos do §4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo ser possível aplicar a fração em 1/2 (metade).

A isenção das custas processuais ou a suspensão do pagamento somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Atendidos os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que
in casu
, consiste em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal). Cabendo ao Juízo da Execução Penal detalhar a forma mais eficaz para o cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Alves Ferreira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 22475-68.2017.811.0002 (código 516376), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, às respectivas penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época do fato, (sentença de fls. 179 a 185).

Nas razões recursais, o apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei antidrogas no patamar máximo, sob a justificativa de que o Juízo sentenciante não teceu fundamentos acerca da não aplicação da fração redutora de 2/3 (dois terços). Ao final, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez atendidos os requisitos do art. 44, do CP (Id. 7138046).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 7610085).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya manifestou-se pelo improvimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006
– Pleito de aumento do quantum referente a fixação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas em patamar máximo (2/3) – Impossibilidade - A quantidade da droga apreendida norteia a manutenção da redução em 1/6 – Pleito de isenção da pena de multa – Preceito secundário – Quantidade de dias multa em consonância com a Lei 11.343/06, aplicada no mínimo legal, não sendo justificável a redução aquém do mínimo ante a alegada hipossuficiência do apelante - Pleito de isenção das custas processuais - Inadmissibilidade – O apelante, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos – Isenção deverá ser apreciada na fase de execução -
Pelo improvimento do recurso”.
”
(
sic
fls. 242).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Nas razões do recurso de apelação, a defesa busca a o apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo a dosimetria da pena aplicada na sentença combatida:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Observa-se que o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa. Entretanto, a redução deve ser em 1/6 (um sexto) em função da quantidade significativa de droga, - 2.575kg (dois quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas) de MACONHA.

Das atenuantes –

Da maioridade penal relativa –

O réu, nascido no dia 23 de janeiro de 1997 era menor de 21(vinte e um) anos, na data do fato (30/08/2017), fazendo jus a atenuação inerente (art. 65, I, do Código Penal).

Da confissão espontânea –

O réu confessou sua culpa, o que favoreceu a instrução, merecendo, pois, a atenuação inerente (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

No entanto, no caso dos autos, apesar da quantidade significativa de droga apreendida, com a cautela de não promover dupla valoração da matéria, evitando-se o bis in idem, tal critério (a quantidade de droga) não será valorado, uma vez que já utilizado como fundamento para redução do benefício do privilégio.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu FELIPE ALVES FERREIRA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, combinado com art. 65, I e III, “d”, do Código Penal.

Passo a dosar a pena –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade significativa da droga, que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para reduzir o benefício do privilégio para uma redução de apenas 1/6 (um sexto), evitando-se a dupla valoração.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa.

Reconheço as atenuantes da maioridade penal relativa e da confissão espontânea, porém a pena está em seu mínimo legal.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando tal patamar em função da quantidade significativa da droga (2.575kg), encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/2006.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.”
(Id. 6850477).

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

No caso em tela, o Juízo sentenciante, após fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, e em razão da “
quantidade
” de significativa de droga localizada em sua residência, minorou, na terceira fase da dosimetria, a pena em 1/6 (um sexto), por entender que o réu preencheu os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Para justificar a incidência do grau redutor mínimo de 1/6, o magistrado singular levou em consideração a “
quantidade da droga apreendida
”
2.575kg (dois quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas) de MACONHA,
(
Id. 6850477
), o que vai de encontro com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO APLICOU REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1.
É adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas em razão do motivado convencimento acerca do anterior envolvimento do paciente em crimes desse jaez
. 2. A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. 3. Ordem denegada.

(HC 140720, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017)

De outro norte, embora a quantidade de entorpecente encontrado não possa ser considerada ínfima (
2.575kg (dois quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas) de MACONHA),
analisando os autos, verifico que o apelante preenche os requisitos do artigo §4o do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primário, possui bons antecedentes, uma vez que não há registros criminais anteriores, não há comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa, porém, em razão da quantidade de entorpecente encontrado em sua posse, aplico a fração de 1⁄2 (metade), por entender suficiente.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
no 409555/SC, decidiu pela
possibilidade de aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, na fração de 1⁄2 (metade), em razão da quantidade de entorpecente encontrado, conforme se verifica no
decisum,
abaixo

transcrito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE. CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA E DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PATAMAR MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 666.334/AM, sob o regime da repercussão geral, a natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, diga-se, ou na primeira ou na terceira fase, sob pena de indevido bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as utilizará.

III - Tendo o magistrado utilizado a quantidade e a natureza da droga na terceira etapa da dosimetria, nenhuma ilegalidade há de ser sanada.

IV -
Quanto à fração de diminuição, em razão do privilégio, o eg. Tribunal de origem a manteve em 1/2 (metade), ao fundamento de que a quantidade e a natureza de droga apreendida (38,4 g. de cocaína) não permitiria a incidência da fração máxima. Logo, houve fundamentação concreta para a escolha do patamar fixado, o qual não pode ser considerado manifestamente desproporcional ou excessivo.

V - No que se refere ao pleito de aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos e multa, insta consignar que a referida insurgência não foi objeto de análise pela Corte local, na medida em que o revés foi diretamente aviado para apreciação deste Tribunal Superior. Desta feita, uma vez que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre o referido tema, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

VI - Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

VII - Em recente julgamento (14/6/2017), a Terceira Seção, por maioria, negou provimento aos Embargos de Divergência n.

1.619.087/SC, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Jorge Mussi, no sentido de não ser possível a execução provisória das penas restritivas de direito.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para suspender a determinação de execução provisória das penas restritivas de direitos, até o trânsito em julgado do édito condenatório.

(HC 409.555/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017) “

Assim, no caso em concreto, a quantidade de entorpecente encontrado obsta a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços), porém por preencher os requisitos do §4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo que a pena aplicada
5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa,
deve ser reduzida em 1⁄2 metade, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2o, “c”, do CP, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Denota-se que o condenado atende os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, e, assim, aplico ao apelante, duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal).

Cabendo ao Juízo da Execução Penal detalhar a forma mais eficaz para o cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

Como último ponto, a defesa do apelante pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do
princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“
(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
.”
(Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais”
(Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Alves Ferreira
par aplicar o
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em 1⁄2 (metade), tornando-a definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
e, atendidos os requisitos contidos no
incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
,
substituo a pena privativa de liberdade

por
duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública
(art. 43, inciso IV, do Código Penal)
e limitação de final de semana
(art. 43, inciso VI, do Código Penal). Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020